Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714138-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGYA ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, VITOR CARLOS KANIAK, CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW APELADO: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW, GEORGYA ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, VITOR CARLOS KANIAK, CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que Alessandra Regina Kaniak Piecarz e Letícia Cristina Kaniak Kunow manifestaram expressamente seu acatamento à sentença, por meio do ID de no 51231196. Assim, intimem-se as recorrentes para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, suscitada nas contrarrazões da parte adversa. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator